Tribunal: TJSP
Processo: 1009643-24.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de oito horas do voo de ida do autor da cidade de Manaus/AM para Buenos Aires/Argentina - A ré justificou o atraso na necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito interno, porquanto, previsível na atividade de transporte aéreo exercida pela apelada e que não afasta sua responsabilidade pelos danos causados ao apelante - Não demonstrado o oferecimento de

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de oito horas do voo de ida do autor da cidade de Manaus/AM para Buenos Aires/Argentina - A ré justificou o atraso na necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito interno, porquanto, previsível na atividade de transporte aéreo exercida pela apelada e que não afasta sua responsabilidade pelos danos causados ao apelante - Não demonstrado o oferecimento de assistência material ao passageiro, tal como determina o art. 17.3 da Convenção de Varsóvia - Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Precedentes da Corte - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido para condenar a apelada no pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Reconhecida a sucumbência integral da recorrida e majorados os honorários advocatícios de R$ 500,00 para 15% do valor da condenação.